Tribunal: TJSP
Processo: 2233594-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os créditos da executada junto a duas empresas franqueadas – Insurgência da executada – Não acolhimento – O art. 835, X, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento – A tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud foi

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os créditos da executada junto a duas empresas franqueadas – Insurgência da executada – Não acolhimento – O art. 835, X, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento – A tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud foi infrutífera – Necessidade, contudo, de fixação de percentual a ser penhorado dos créditos - Percentual fixado (15%) que se mostra razoável, mesmo porque não se desincumbiu a agravante de demonstrar, de forma eficaz, que a medida poderá, de qualquer forma, inviabilizar o funcionamento da empresa.

Recurso parcialmente provido.